Tribunal: TJPA
Processo: 0811704-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811704-05.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 13º E ART. 215-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A, DO CPB. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO ART. 129, §13º, DO CPB. DIMINUIÇÃO DA PENA NA 2ª FASE DOSIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências de ID 18193879 – Págs. 07/41
, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas. Vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

2.

A irresignação da defesa se deu em relação ao aumento na
2ª fase da dosimetria
, quanto a agravante do art.61, II,
b
, do CP. Ocorre que nada há que se modificar, tendo em vista que o Magistrado
a quo
utilizou e fundamentou a referida agravante de maneira escorreita, dentro dos ditames legais. É lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A. S. M. J.,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a pena definitiva em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em
regime inicialmente aberto
, ao crime do
artigo 129, § 13º e art. 215-A, do Código Penal.

Narra a denúncia,
(ID 18193889 – Págs. 55/57),
que no dia 30 de janeiro de 2022, por volta de 21:35 horas, A. S. M. J, incorreu na prática dos delitos previstos no art. 129, § 13º, e art. 215-A, ambos do Código Penal, em desfavor de W.M. C. S.

Consta da exordial acusatória, que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava dentro de um ônibus, na companhia de sua filha, sua amiga e a família desta, voltando para Belém depois de um passeio em uma chácara localizada no município de Marituba. Dentro do coletivo, como não tinha mais assentos disponíveis, a vítima teve que ficar em pé, momento em que o denunciado, sem anuência da vítima e com objetivo de satisfazer a própria lasciva, esfregou seu órgão genital nas nádegas de W.M. C. S. De imediato, a vítima reclamou e empurrou o denunciado A. S. M. J que afirmou não ter feito nada e desferiu uma cotovelada na vítima, sendo colocado distante de W.M. C. S. não obstante, o denunciado começou a fazer confusão com outras pessoas dentro do ônibus que o colocaram para fora do coletivo.

A vítima desceu do ônibus na rua Mundurucus, acompanhada de sua filha e do amigo J, sua amiga R, e família, onde ficou conversando com J. Ocorre que, nesse instante, o denunciado do nada, apareceu por trás da vítima e desferiu-lhe vários socos no rosto. Os golpes desferidos pelo denunciado foram tão violentos que a vítima W.M. C. S perdeu os sentidos e caiu ao chão. As agressões causaram lesões graves no rosto dela, principalmente nos dentes e nos lábios.

Em
razões recursais (ID 18193993 – Págs. 222/227),
a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e a inocência em relação ao delito do art. 215-a do código penal, com a aplicação do Princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena do Art. 129, §13º do CP, em razão do aumento excessivo da pena na segunda fase da dosimetria.

Em
contrarrazões (ID 18193997 –Págs. 231/236)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, mas requer lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

VOTO

1. Da absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 215-A, do CPB. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e a inocência em relação ao delito do art. 215-A, do Código Penal, com a aplicação do Princípio
in dubio pro reo
.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências de ID 18193879 – Págs. 07/41
, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, respectivamente, que a seguir transcrevo:

A vítima W. M. C. S. relatou que estava dentro de um ônibus, na companhia de sua filha e sua amiga RENATA, voltando para Belém depois de um passeio em uma chácara localizada no município de Marituba. Dentro do coletivo, como não tinham assentos disponíveis, a vítima teve que ficar em pé, ocasião em que o acusado esfregou seu órgão genital nas nádegas de W. S.. Imediatamente, a vítima reclamou e empurrou o acusado, que disse não ter feito nada e desferiu uma cotovelada na vítima. Não obstante, por estar visivelmente sob efeitos de álcool, A. começou a fazer confusão com outras pessoas dentro do ônibus que o colocaram para fora do coletivo. Após o ocorrido, a vítima desceu do coletivo na rua Mundurucus juntamente com os outros passageiros, onde ficou conversando com JAIME, enquanto, esperava sua amiga RENATA terminar de arrumar suas coisas. Ocorre que, nesse instante, o acusado, apareceu por trás da vítima e desferiu-lhe vários socos no rosto. As agressões causaram lesões graves no rosto dela, principalmente nos dentes e nos lábios. Após a prática dos atos, o acusado empreendeu fuga e a vítima ficou desacordada. Após ser socorrida foi encaminhada em estado grave para o Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, localizado na Travessa 14 de Março, bairro do Umarizal.

A testemunha de acusação, RENATA PEREIRA MORAES, amiga da vítima, narrou que estava presente quando o acusado praticou o crime de importunação sexual contra a vítima dentro do coletivo, e disse, inclusive, que pediu, juntamente com W. para A. se afastar, pois, presenciou o acontecimento. De outro modo, disse que não estava presente quando ela foi agredida pelo acusado, porém ao saber do fato, seguiu para o Hospital para verificar o estado de saúde da vítima.

A testemunha de acusação, JAIME GOMES FERNANDES, alega não ter visto nenhuma confusão dentro do ônibus, pois estava na parte da frente do ônibus e por ter bebido muito, encontrava-se embriagado. Afirma ter presenciado somente quando, após descerem do coletivo na Rua Mundurucus onde ficou conversando com W.. De repente o acusado veio por trás da vítima e a agrediu com vários socos fazendo com que ela caísse, desmaiada ao chão. Que socorreu a vítima. Logo depois, A. empreendeu fuga do local, pois estava sendo perseguido por populares revoltados com o fato. De imediato, JAYME levou W. para o hospital em razão das lesões sofridas aparentarem estado grave.

O apelante foi condenado pelo crime de importunação sexual, portanto, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

A vítima é clara ao dizer que estava dentro do coletivo quando o acusado esfregou suas partes intimas em suas nádegas, momento em que houve uma pequena discussão entre ela, o acusado e a amiga da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;

2. Aplicação do princípio in dubio pro reo:
Inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

2. Irretroatividade da lei mais gravosa:
Não há o que falar em irretroatividade de lei mais gravosa, ou aplicação das penas do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, como pretende o apelante, tendo em vista que sua conduta não condiz com a importunação ofensiva ao pudor da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, amolda-se perfeitamente à prática de ato libidinoso, com intuito de satisfazer a própria lascívia, consistente em mostrar o pênis à menor e proferir palavras e frases de cunho sexual explícito, devendo responder pelas sanções punitivas do art. 215-A do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0002047-23.2018.8.14.0010 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

Ora, as provas acostadas aos autos revelam que o apelante cometeu o crime de importunação sexual contra a ofendida.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que
julgo improvido o apelo neste ponto
.

2. Da reforma da dosimetria da pena do art. 129, §13º, do CPB. Diminuição da pena na 2ª fase dosimétrica.

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena do Art. 129, §13º do CP, em razão do aumento excessivo da pena na segunda fase da dosimetria.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ALEX DA SILVA MONTEIRO JUNIOR, qualificado nos autos, nas sanções penais previstas no artigo 129, § 13º, e art. 215-A, na forma do artigo 69, passando a dosar a pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

3.a) DAS PENAS COMINADAS AO DELITO DO ART.129, §13º DO CP

- PENA BASE

Culpabilidade: considero elevada, tendo em vista que o acusado já havia desferido uma cotovelada contra vítima dentro do ônibus mas, mesmo depois que esta já havia se afastado e descido do coletivo, o acusado foi novamente atrás dela para deferir-lhe vários socos (negativa). Antecedentes: Em consulta ao sistema libra, verifica-se que o acusado não possui condenação criminal (neutra). Conduta Social e personalidade: não há elementos nos autos que informem a respeito dessas circunstâncias; Motivos: considero negativos, mas deixo para verificar na segunda fase da dosimetria; Circunstâncias do crime: não apontam qualquer anormalidade dentro do que foi ordinariamente previsto pelo legislador ao tipificar a conduta delituosa, pelo que deixo valorar essa circunstância; Consequências do crime: foram graves, causando extrema dor e abalo psicológicos à vítima, conforme se depreende da audiência de instrução e julgamento ( negativa); Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do delito.

Nessa esteira, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, e ainda, levando em consideração a qualificadora do art.129, §13º do CP, por ter sido o crime praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, fixo a pena base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (dez) dias de reclusão, aumentando a pena mínima por em 1/5 por considerar negativas a culpabilidade e os motivos do crime.

- PENA INTERMEDIÁRIA

Milita em desfavor do acusado a circunstância agravante prevista no art.61, II, b do CP; por ter o agente cometido o delito para facilitar ou assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime, bem como por ter agido à traição, vez que a vítima estava de costas no momento do fato. Assim, aumento a pena base em 1/5 e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Reconheço que o réu confessou a lesão corporal causada na vítima, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (dez) dias de reclusão.

- PENA DEFINITIVA

Não há causa de aumento que milite em desfavor do réu, ou mesmo causa de diminuição que milite em seu favor. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (dez) dias de reclusão.

(...)

- PENA DEFINITIVA

Não há causa de aumento que milite em desfavor do réu, ou mesmo causa de diminuição que milite em seu favor. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - DA CUMULAÇÃO DE PENAS

As penas devem ser cumuladas, em razão do concurso material havido, totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão; a serem cumpridos em REGIME INICIAL aberto, nos termos do art.33, I, c do CP. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Ressalto que o acusado foi condenado pelo crime de lesão corporal.

A irresignação da defesa se deu em relação ao aumento na
2ª fase da dosimetria
, quanto a agravante do art.61, II,
b
, do CP.

Ocorre que nada há que se modificar, tendo em vista que o Magistrado
a quo
utilizou e fundamentou a referida agravante de maneira escorreita, dentro dos ditames legais.

Ademais, o Juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, e fixou a pena intermediária em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Observo, que a pena na segunda fase restou igual a pena na primeira fase, tornando-a definitiva ao final, para o crime de lesão corporal.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024